Tribunal: TJES
Processo: 0017246-49.2018.8.08.0173
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Bancários
Data de julgamento: 2025-09-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017246-49.2018.8.08.0173
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS RANGEL RIBEIRO CAMPOS
RECORRIDO: BANCO PANAMERICANO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata de ação ajuizada por
LUCAS RANGEL RIBEIRO CAMPOS
, em face de
BANCO PANAMERICANO
. Sustenta o autor

que adquiriu um veículo por meio de financiamento celebrado com o banco réu, para pagamento em 48 parcelas. Alega que foram cobradas tarifas indevidas, no valor de R$2.267,22, com o que não concorda. Pede, então, a restituição do que pagou indevidamente em dobro e indenização por danos morais.

Em síntese, o magistrado julgou, nos seguintes termos:

(...)
Ante o exposto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, julgo improcedentes

os pedidos do autor.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 Lei no 9.099/95).

(...)

Em sede recursal, a parte Recorrente (
parte AUTORA
) requer a reforma da sentença para que sejam
julgados procedentes os pedidos iniciais
.

Do pedido de gratuidade de justiça

Consta nos autos o pedido de gratuidade de justiça feito pela ora recorrente, por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Por tal motivo, com fulcro nos artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil, face à declaração apresentada pela parte Autora,
Defiro
o pedido de Gratuidade de Justiça a parte recorrente.

Do mérito

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, senão vejamos:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Com efeito, o caso em questão exsurge a necessidade de aplicar o Código de Defesa do Consumidor que, em seu art. 14, caput, consagrou a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço, com base na Teoria do Risco do Empreendimento, na qual ele responde independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Desta forma, este somente não responderá pelos danos causados se provar a inexistência do defeito ou fato exclusivo do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, incisos I e II do CDC).

Nesse ponto, apesar de operar em favor da parte autora a inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo, consoante o art. 6º, VIII, a facilitação da defesa de seus direitos não lhe exime do poder/dever de constituir em juízo as provas necessárias para sustentação do alegado e o acolhimento da sua pretensão.

Portanto, ante a disposição presente no Código de Defesa do Consumidor e, cotejando a inteligência do Código de Processo Civil,
tenho

que a parte autora não cumpriu com o dever de comprovar, em juízo, os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil
.

Sobre tudo, nota-se do julgado a consolidação da jurisprudência no sentido de ser válida as cláusulas de aplicação de taxas administrativas pela prestação dos serviços. Sendo certo, inclusive, que o tema é pacificado pela jurisprudência do STJ e deste E. Tribunal de Justiça, que faço constar, novamente, na íntegra deste acórdão.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINAR EX OFFICIO DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO ADESIVO ACOLHIDA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. TAXA DE JUROS. VALOR MÉDIO DE MERCADO. SERVIÇOS DE TERCEIROS. ILEGALIDADE NA COBRANÇA. TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA PERMITIDA NO INÍCIO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. LEGALIDADE DESDE QUE COMPROVADAS E NÃO ABUSIVAS. SUCUMBÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A interposição de qualquer via recursal demanda a demonstração, pelo recorrente, do interesse de infirmar a decisão atacada, porquanto somente será admitido o recurso quando for ele capaz de lhe trazer uma situação mais vantajosa do que aquela representada pelo pronunciamento a quo, não devendo ser conhecido o apelo adesivo nos pontos em que se verifica prejuízo à parte. 2. Conforme art. 6º, inciso V, da Lei 8078/90, é direito do consumidor pleitear a revisão das cláusulas do contrato celebrado. 3. Não há ilegalidade na cobrança de juros acima do percentual de 12% (doze por cento) ao ano, mas estes também não podem ser exorbitantes ao ponto de violar o equilíbrio da relação contratual, devendo ter como parâmetro a taxa média de mercado, não merecendo o julgado reforma quanto ao ponto. 4. A cobrança de serviços de terceiros foi vedada para contratos celebrados após 24/02/2011, na forma do art. 17 da Resolução CMN nº 3.954/2011, e o STJ, por ocasião do julgamento do TEMA 958, considerou abusiva a cobrança de ressarcimento de serviços de terceiros, sem a devida especificação, conforme ocorreu nos autos. 5. A cobrança da tarifa de cadastro é permitida no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que não abusiva, conforme realizada no contrato em discussão nos autos, devendo a sentença ser reformada quanto ao ponto, para manutenção da cobrança. 6. É lícita a cobrança de comissão de permanência, desde que não cumulada com outros encargos moratórios. Aplicação da Súmula 472 do STJ. 7. As cobranças de tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem foram consideradas legais pelo STJ (TEMA 958), desde que não lançadas em valores exorbitantes, porém deve ser comprovado o registro e a realização da avaliação, o que não ocorreu. 8. O valor estipulado a título de sucumbência só deve ser modificado quando não estiver dentro da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido e apelo adesivo parcialmente conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação 021120023599, Relator: Jorge do Nascimento Viana, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/04/2019, Data da Publicação no Diário: 24/04/2019)

De outro modo, a ré, na apresentação de sua defesa técnica promovida nos autos desse processo, apresentou provas e argumentos que obstaram o acolhimento da pretensão autoral, sobretudo porque demonstrou a inexistência de falhas na prestação dos serviços e a resolução do imbróglio de forma administrativa, com prestação de auxílio e suporte em seus atendimentos, tendo se desincumbido do seu ônus, nos termos do art. 372, II do mesmo diploma legal.

Neste viés, caberia ao recorrente demonstrar que a conduta da ré ensejou em prejuízos extrapatrimoniais expressado em sua psique, notadamente pela ocorrência de dor, vexame, humilhação, angústia ou qualquer outro sentimento que ultrapassasse o mero dissabor cotidiano.

Sendo assim, estando comprovado que o recorrente apresentou indícios de irregularidade em suas condutas, de modo que,
coaduno-me com o entendimento defendido na r. sentença, reiterando seus termos consoante análise do seguinte trecho:

“
À vista disso, não se mostra abusiva a cobrança de tarifa de avaliação do bem dado em garantia e do registro do contrato, desde que prestados os serviços e que não seja excessiva. In casu, o carro adquirido pelo contrato objeto desta demanda era usado (2007/2008), tendo, por óbvio, ocorrido sua avaliação, sendo, portanto, legítima a cobrança a esse respeito. Do mesmo modo, em se tratando financiamento de veículo, decerto que o gravame foi registrado perante o Detran/ES e, portanto, é devida a cobrança.

[...]

Nessa linha jurisprudencial, não se vislumbra ilegalidade quanto à Tarifa de Cadastro (R$ 612,00), por representar a contraprestação de um serviço, além de devidamente informada no contrato (item D.1 do contrato de ev. 10) e por não ter sido, no presente caso, quantificada em valor abusivo. Por fim, em relação à cobrança de seguro, logrou êxito o réu em comprovar que a autora anuiu com termo de adesão do serviço, o que demonstra a ciência inequívoca do consumidor com relação à contratação do serviço e do capital segurado. Quanto aos danos morais, à míngua da comprovação da falha na prestação dos serviços, a improcedência do pleito indenizatório é medida que se impõe, pois não preenchidos os requisitos para a configuração da responsabilidade civil (art. 14 do CDC e arts. 186 e 927 do CC).”

Por tais motivos, entendo que decidiu de forma acertada o magistrado sentenciante, motivo por que, a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
, ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença. Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais. No entanto, suspendo sua exigibilidade ante o deferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Mariana da Fonte Cabral

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
Romilton Alves Vieira Júnior
- Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
A minuta de voto elaborada pela Juíza Leiga e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)